Tribunal: STF
Processo: AI 365797
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão restrita ao
tema da legitimação passiva para a causa, de natureza
infraconstitucional, não prequestionada a matéria constitucional
suscitada no RE (CF, art. 5º, X e LV)(Súmulas 282 e 356)